Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714264-34.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JULIANA MARIA DE JESUS RECORRIDO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. REPASSE DO CRÉDITO AOS FALSÁRIOS. MERA LIBERALIDADE DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo Banco a impor rescisão do contrato de empréstimo entabulado e indenização em virtude de golpe sofrido pela autora 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 4. No caso, inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante 4.1. Ademais, danos alegados não decorreram de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, contratou novo empréstimo e repassou aos falsários o valor, objeto do contrato. 5. Tendo sido os supostos danos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira a impor a compensação material e moral. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 145, 148, 166, 169 e 171, todos Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, requerendo, em síntese, a reforma do acórdão combatido a fim de que seja o Banco do Brasil responsabilizado pela fraude perpetrada por sua correspondente bancária (JHL PROMOTORA), impedindo a penalização da consumidora em arcar com o empréstimo oriundo de fraude da qual foi vítima, pelos fatos e fundamentos indicados. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 145, 148, 166, 169 e 171, todos Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o recurso especial no que se refere à invocada transgressão ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028